Tribunal: STF
Processo: Rcl 54290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à decisão proferida no RE 687.813 RG. Reconhecimento de repercussão geral da matéria. Mérito pendente de julgamento. Requerimento de sobrestamento de embargos de divergência em recurso especial. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Luiz Carlos Franco de Oliveira, com fundamento nos artigos 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no REsp 1.914.703, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no RE 687.813 RG.



    2. O reclamante argumenta que a Corte Superior de Justiça, ao apreciar embargos de divergência em recurso especial, deixou de observar a decisão desta Suprema Corte por meio da qual reconhecida a existência de repercussão geral do tema. Afirma que o feito deveria ter sido sobrestado, pois “não cabe ao STJ desrespeitar o futuro julgamento sobre o tema pelo Supremo”.



    3. Defende a possibilidade de acumulação do benefício de auxílio-acidente com a aposentadoria, desde que o benefício acidentário tenha sido concedido antes das alterações implementadas pela Lei nº 9.528/1997. 



    4. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos Embargos de Divergência no REsp 1.914.703 até o pronunciamento definitivo desta Suprema Corte no RE 687.813. No mérito, requer seja julgada procedente a ação de origem e, caso não entenda assim, que o presente feito seja sobrestado até decisão definitiva do RE 687.813. 



    5. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência a súmula vinculante.



    2. A presente reclamação foi proposta contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de embargos de divergência em recurso especial à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no RE 687.813, em que reconhecida a existência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de acumulação da aposentadoria por invalidez com o benefício suplementar, previsto no art. 9º da Lei 6.367/76, incorporado pela normatização do atual auxílio-acidente, a teor do que dispunha o art. 86 da Lei 8.213/91, na sua redação primitiva, à luz do inciso XXXVI do art. 5º e do § 5º do art. 195 da Constituição Federal (TEMA 599).



    3. Sem razão o reclamante.



    4. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF implica o sobrestamento apenas dos recursos extraordinários que versem matéria idêntica à do recurso paradigma até o pronunciamento definitivo desta Corte, consoante dispõe o inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, verbis:



     Art. 1.030. Recebida a petição do recurso [especial ou extraordinário] pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



     (...)



     III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.



    5. Nesse contexto, em regra, compete à Presidência ou à Vice-Presidência da Corte de origem, no exame de admissibilidade de eventual recurso extraordinário interposto, determinar o seu sobrestamento, caso entenda se tratar de matéria idêntica. 



    6. Registro que esta Suprema Corte, no julgamento da Questão de Ordem no RE 966.177, entendeu que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”.



    7. Assim, uma vez que não houve determinação expressa pelo Relator do RE 687.813, Ministro Dias Toffoli, de suspensão dos processos que versem sobre o mesma tema, na forma do art. 1.035, §5º, do CPC, nada colhe a pretensão do reclamante de sobrestamento do feito.



    8. Anoto, por fim, que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de anexar o comprovante do recolhimento de custas.



    9. Nada obstante, em razão da manifesta improcedência do pedido, deixo de determinar a emenda à inicial, ao registro, porém, de que o conhecimento de eventual recurso a ser interposto desta decisão fica condicionado ao saneamento do vício apontado. Nesse sentido tem se orientado a jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.



    10. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora